Tribunal: TJMT
Processo: 1012252-69.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por LINDAURA APARECIDA JORDÃO e OUTRO(S), com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Inventário de n. 0006311-98.2012.8.11.0003, do ESPÓLIO DE JOSÉ JORDÃO NETO, revogou a sentença de extinção do feito e removeu a inventariante LINDINALVA JORDÃO do encargo que lhe foi confiado, nomeando a agravada ROSALINA DOS REIS RODRIGUES para o desempenho de tal mister.
Para tanto, os agravantes alegam que o juízo determinou a extinção do feito em razão da desídia da inventariante em atender as determinações do juízo, todavia, não se atentou para o fato de que a intimação para dar prosseguimento ao feito sequer foi expedida pelo cartório e de que, ainda que tivesse sido expedida, a intimação não produziria efeito legal algum, diante do falecimento da inventariante Lindinalva Jordão no dia 24.04.2021.
Afirmam que enquanto a inventariante Lindinalva Jordão era viva, jamais deixou de atender as determinações do juízo e, em momento algum, atuou com desídia no desempenho das suas funções, não havendo razão para a destituição levada a cabo pelo juízo singular, sem antes proceder com a suspensão para habilitação dos herdeiros e/ou sucessores do de cujus, conforme determina a legislação processual vigente.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na hipótese, verifica-se que foram demonstrados os requisitos da liminar recursal pretendida.
Isso porque, aparentemente, o feito foi extinto sem que a inventariante então nomeada fosse intimada para dar prosseguimento ao feito e, após a comunicação do óbito dela nos autos, o magistrado singular não determinou a suspensão do processo para habilitação dos herdeiros/sucessores.
Aliado a isso, é evidente o perigo da demora, já que há determinação nos autos para prosseguimento do feito com a intimação da nova inventariante nomeada para que preste o compromisso nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias.
Assim, verificada a existência da probabilidade do direito e do perigo da demora, de rigor a suspensão da decisão agravada.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base, até o julgamento do presente recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.